Tribunal: STF
Processo: Rcl 78771
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO EM TRÊS BIÊNIOS SUCESSIVOS. POSSIBILIDADE. ADIs 6.524, 6.674, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. PRIMEIRO MANDATO COMO PRESIDENTE QUE DECORREU DE ELEIÇÃO REALIZADA EM 1º/01/2021. MANDATO QUE, POR DECORRER DE ELEIÇÃO OCORRIDA ANTES DE 07/01/2021, NÃO CABE SER CONSIDERADO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL FIRMADA NOS PARADIGMAS NÃO OBSERVADA PELA DECISÃO RECLAMADA. MARCO TEMPORAL REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF 959 E DA ADI 6.674. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.   



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido cautelar, ajuizada por Francisco Caludovino Nogueira Soares contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Olinda/CE, nos autos do Processo nº 3000019-31.2025.8.06.0132, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI´s 6.524, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. 



    Narra o reclamante que figura como requerido em ação declaratória de nulidade, proposta pelo ora beneficiário, na qual o juízo reclamado deferiu medida liminar para “suspender os efeitos do ato de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Altaneira realizada em 01/01/2025” (doc. 4, p. 7).



    Aduz o reclamante que, naquela eleição, foi reeleito para o cargo de presidente da Câmara Municipal, sendo esta a sua terceira eleição consecutiva, ante as eleições anteriores ocorridas em 1º/01/2021 e 1º/01/2023. 



    Afirma que a decisão reclamada, ao anular a eleição, ofendeu o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado nos paradigmas invocados, haja vista que “foi eleito em 01/01/2021, 07 (seis) dias antes da data limite imposta pela Suprema Corte, assim sendo, em decorrência lógica, seu mandato do biênio de 2021/2022 NÃO PODE ser contabilizado para fins de reeleição, haja vista ser eleição ANTERIOR ao entendimento firmado pelo STF” (doc. 1, p. 10). Sustenta, nesse sentido, que “a eleição ocorrida em 01/01/2025 deve ser contabilizada como reeleição relativa ao biênio de 2023/2024. Pois, como bem esclareceu o Supremo Tribunal, eleições ocorridas ANTES de 07/01/2021 devem ser desconsideradas para fins de ‘continuidade eletiva’” (doc. 1, p. 10).



    Discorre que, em 2911/2024, foi promulgada Emenda à Lei Orgânica do Município de Altaneira que vedou a recondução para os mesmos cargos na mesa diretora na mesma legislatura, o que, segundo alega, “apenas proibiu a recondução para os mesmos cargos na mesma legislatura a partir da promulgação da emenda em novembro de 2024” de modo que a eleição do reclamante “para os biênios 2021/2022 e 2023/2024 está em conformidade com a legislação vigente à época das respectivas eleições, não se aplicando a vedação à reeleição” (doc. 1, p. 9).



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e, por consequência, para “para restabelecer a eleição da mesa diretora da câmara municipal de Altaneira/CE para o biênio 2025- 2026 realizada em 1º de janeiro de 2025” (doc. 1, p. 26).



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJede 15/9/2022 - grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.524 e, ademais, no julgamento conjunto das ADI´s 6.674, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. Assim, a fim de verificar a procedência da alegada violação, impõe-se analisar o quanto decidido pelos acórdãos paradigmáticos invocados na inicial.



    Observo, por primeiro, que, no julgamento da ADI 6.524, este Supremo Tribunal Federal, examinando dispositivos dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, acentuou “a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura”. No mesmo julgamento, decidiu-se pela “possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura”. Eis a ementa do julgado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo.” (ADI 6.524, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 15/12/2020, DJe 06/04/2021)  



    De outro lado, no julgamento conjunto das ADI´s 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, o Plenário desta Corte examinou disposições que, no plano dos Estados e dos Municípios, autorizavam a reeleição, de forma ilimitada, a cargos de Mesas Diretoras de órgãos legislativos estaduais.



    No referido julgamento, finalizado em 07/12/2022, este Tribunal, tendo em conta os princípios republicano, democrático e do pluralismo político, declarou a inconstitucionalidade da reeleição ilimitada ao mesmo cargo integrante de Mesa Diretora, estabelecendo condicionantes para a reeleição de membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais. O aludido julgado porta a seguinte ementa:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO IMPUGNADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 



    1. A norma regimental impugnada nestes autos foi revogada pela Resolução nº 11/2016 da Assembleia Legislativa, antes do ajuizamento desta demanda. Portanto, ausente em parte o objeto combatido, carece o autor de interesse processual em relação ao referido preceito. 



    2. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. Precedentes: ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021; ADI 6721, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021. 



    3. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 



    4. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. Precedentes: ADI 6685, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6719, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado na Sessão Virtual de 10/12/2021 a 17/12/2021. 



    5. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a evolução jurisprudencial. Precedentes: ADI 6704, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021; ADI 6685 e 6699, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 05/11/2021; ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021. 



    6. Não conhecimento da ação direta em relação aos artigos 5º e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, quanto aos dispositivos remanescentes, procedência em parte do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 54, inciso I, e 61, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021). 



    7. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. (ADI 6.688, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 07/12/2022, DJe 28/04/2023)  



    Pois bem. O cotejo analítico entre os paradigmas invocados e a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Olinda/CE revela claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Com efeito, consoante se verifica do acórdão paradigma proferido no julgamento conjunto das ADI´s 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu marco temporal destinado a preservar as eleições para mesas diretoras eleitas até 07.01.2021, de sorte que, como expressamente constou da tese de julgamento, “não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021”. 



    Impende ressaltar que este mesmo entendimento foi ratificado no julgamento da ADPF 959, que tinha por objeto dispositivos da Lei Orgânica do Município de Salvador e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal que admitiam a recondução para o mesmo cargo na mesma ou em sucessivas legislaturas. No julgamento virtual da mencionada ADPF, finalizado em 20 de novembro de 2023, o entendimento firmado nas ADIs suscitadas foi reiterado, em acórdão que restou assim ementado no que interessa à vexata quaestio:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. [...]



    9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 



    10. Pedido julgado procedente em parte.” (ADPF 959, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. 21.11.2023, DJe 18.12.2023)   



    Destaco, por oportuno, que a temática foi corroborada pelo Plenário da Corte no julgamento da ADI 6.674, cujo acórdão veicula a seguinte tese de julgamento: “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.” (grifei).



    De fato, a leitura integral do acórdão da ADI 6.674 indica ter sido reafirmada a orientação que desconsidera, para fins de inelegibilidade, os cargos eleitos até 7/1/2021.



    Com efeito, por ocasião do julgamento da ADI 6.674, relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, objeto de exame na Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023, se analisou o art. 24, § 3ª, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que permitia a recondução dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa local na forma a ser estabelecida no Regimento Interno da respectiva Casa, tendo sido assim ementado o acórdão:  



    “CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 



    3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 



    4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 



    5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.” (ADI 6.674, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 19.12.2023, DJe 15.03.2024)  



    A ementa do aludido acórdão, ao se reportar expressamente às teses firmadas nas ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, fez incidir, igualmente, o marco temporal de 7.1.2021 para o fim de preservar as composições decorrentes de eleições realizadas até aquela data. Não bastasse isso, todos os votos lançados na ADI 6.674 consignaram, expressamente, a necessidade de referendar o entendimento anterior de sorte desconsiderar, para fins de inelegibilidade, as eleições para mesas diretoras realizadas até 7.1.2021. Transcrevo, a título exemplificativo, excerto do voto da lavra do ilustre Relator da ADI 6.674, Min. Alexandre de Moraes, verbis:  



    Nada obstante essas considerações, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6688, 6698, 6714 e 7016, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento que preserva as composições das Mesas eleitas antes da publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6524, de modo a desconsiderá-las para fins de inelegibilidade. 



    Assim, para guardar coerência com o que ficou decidido nas referidas ações e também uniformizar o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no âmbito do julgamento das diversas demandas de controle abstrato de constitucionalidade que versam sobre a mesma controvérsia jurídica, JULGO PROCEDENTE o pedido para FIXAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao art. 12, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de POSSIBILITAR UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA AOS MESMOS CARGOS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, mantidas as composições eleitas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). (grifei)  



    Assim, malgrado a tese de julgamento constante do acórdão da ADI 6.674 aluda às composições do biênio 2021-2022 sem ressalvar a data das respectivas eleições, é certo que todos os votos havidos naquela oportunidade salientaram a necessidade de manter incólumes, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas até 7.1.2021.



    In casu, depreende-se dos autos que o reclamante foi eleito para o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, relativamente ao biênio 2021/2022, em 1º/01/2021 (doc. 12), de modo que tal mandato não cabe se considerado para fins de inelegibilidade. Assim, a eleição havida para o mesmo cargo para o biênio 2023-2024 seguida da reeleição para o biênio subsequente (2025-2026) não ofende os paradigmas vinculantes suscitados, eis que a eleição para o biênio 2021-2022, porque ocorrida antes de 07.1.2021, não deve ser considerada para a caracterização da inelegibilidade, na exata dicção da tese firmada nos aludidos precedentes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 6674, ADI 6717 e ADPF 959. MESA DIRETORA DE CÂMARA DE VEREADORES. ELEIÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO NO BIÊNIO SEGUINTE. 



    1. A impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas (ADI 6717 e ADI 6524) é essencial para a a temporariedade e a alternância no exercício do poder na medida em que preservam o caráter democrático e favorecerem o pluralismo político. 



    2. Em regra, apenas os mandatos posteriores a 07.01.2021 podem ser considerados para o fim da inelegibilidade fixada nas ADIs 6717 e 6524, conforme marco temporal estabelecido no julgamento dessas ações.



    3. As eleições para o exercício de mandatos em cargos diretivos na Câmara Municipal de Carapebus-RJ, relativas ao ano de 2021 (01.01.2021 a 31.12.2021), não podem ser consideradas para incidência da inelegibilidade, na medida em que a ocorreram em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal fixado nas ADI 6717 e ADI 6524 (07.01.2021) e porque não demonstrado que o pleito foi antecipado para burlar a aplicação do entendimento do STF.



    4. No caso, foram observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI 6717, ADI 6524 e, especialmente, a ADPF 959), razão pela qual deve ser permitida a reeleição para o mesmo cargo no biênio 2023-2024.



    5. Agravo a que se nega provimento para manter a decisão de improcedência do pedido da reclamação.



    6. Condenação do reclamante ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte beneficiária. (Rcl 67.092-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024)



    Diante deste cenário, não sendo computável para fins de inelegibilidade a composição eleita antes de 7.1.2021, verifica-se que a decisão reclamada se amoldou aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte Suprema, o que revela a improcedência da presente reclamação.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Olinda, nos autos do Processo nº 3000019-31.2025.8.06.0132, restabelecendo a validade da eleição para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Altaneira/CE. 



    Oficie-se o juízo reclamado para que promova a notificação do beneficiário acerca da presente decisão diretamente nos autos de origem.



    Comunique-se a autoridade reclamada.



    Publique-se.      



    Brasília, 29 de abril de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente